Tribunal: TJDFT
Processo: 0081115-12.2012.8.07.0015
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA O ESPÓLIO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que indeferiu a inicial da execução fiscal, em razão do não atendimento à determinação de emenda para a apresentação de certidão de óbito, demonstração da existência de inventário e indicação de quem seria o respectivo inventariante.
2. Após a abertura do inventário, o espólio deve ser representado em juízo pelo inventariante, art. 75, inciso VII, do CPC. Mostra-se escorreita a decisão do Juízo ao intimar o apelante para esclarecer sobre a existência de processo de inventário e indicação do inventariante, a quem compete a representação do espólio em Juízo. Quanto à certidão de óbito, esta é imprescindível para aferir a data do falecimento e a legitimidade passiva do ente despersonalizado. Não promovida a emenda, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
3. Recurso conhecido e desprovido.